Tribunal: TJDFT
Processo: 0739660-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISTRATO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA RETIDA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para lhe condenar ao pagamento de R$ 5.283,23 (cinco mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que as partes pactuaram contrato de prestação de serviços com posterior distrato em outubro de 2016 e que a devolução da quantia retida aconteceria mediante solicitação expressa e por escrito do recorrido. Argumenta que o recorrido não juntou nenhum documento que comprovasse a referida solicitação de devolução da quantia retida de modo que a cobrança seria indevida. Afirma, ainda, que, ao concordar com os termos assinados, o recorrido fez com que o contrato passasse a valer como lei entre os celebrantes. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso em apreço, narra a parte autora que, em 11 de outubro de 2016, foram firmados dois distratos contratuais referentes à obra em que o autor/recorrido prestaria serviços ao réu/recorrente. Afirma que os valores constantes nos mencionados distratos não foram pagos pela construtora. A controvérsia a ser solucionada consiste no exame do eventual direito da parte autora à restituição dos valores discriminados nos referidos distratos.
4. Conforme comprovam os distratos anexados aos autos pelo autor (Ids 42759429 e 42759430), o recorrente/réu se comprometeu a devolver as quantias, respectivamente, de R$ 1.858,21 (mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte um centavos) e R$3.425,02 (três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e dois centavos).
5. Nos termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. No caso em apreço, o autor trouxe aos autos a origem de seu direito, isto é, os distratos que comprovam ter o direito à restituição das quantias ali discriminadas, de modo que o réu se limitou a argumentar que o requerente não realizou o requerimento formal escrito. Portanto, é possível concluir que o autor se desvencilhou de seu ônus probatório demonstrando ter direito à restituição alegada.
6. Cabe ressaltar que o recorrente sequer impugnou os valores demandados, limitando-se a afirmar que a parte autora não fez “solicitação expressa e por escrito” de pagamento dos valores devidos, exigência que não parece razoável, sobretudo quando se examina os termos dos distratos que acompanham a petição inicial, que na cláusula segunda, inclusive, prevê apenas o valor da dívida e o calendário de pagamento.
7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.